Tribunal: TJES
Processo: 0020974-94.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020974-94.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FERNANDO PEDRO MARINHO REPINALDO e outros (4)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 14.230/2021. ART. 11, I, DA LEI Nº 8.429/1992 REVOGADO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO PARA O ART. 9º, I. AUSÊNCIA DE VANTAGEM PATRIMONIAL INDEVIDA. ATIPICIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente pretensão sancionatória em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em razão da revogação do art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é se admissível o reenquadramento jurídico da conduta no art. 9º, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa ou se configurou atipicidade após a revogação do inciso I do art. 11 pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sucessão legislativa profunda permite a flexibilização da estabilização da lide para fins de adequação da capitulação legal, sem alteração dos fatos narrados, em observância à boa-fé processual e da máxima efetividade da tutela da moralidade pública.

4. O reconhecimento de ato de improbidade por enriquecimento ilícito (art. 9º, I) exige a demonstração inequívoca de vantagem patrimonial indevida e dolo específico voltado à obtenção desse acréscimo para o agente ou para terceiro.

5. Inexiste continuidade típico-normativa entre o revogado art. 11, I, e o art. 9º, I, quando a própria petição inicial reconhece expressamente a ausência de obtenção de vantagens patrimoniais pelos agentes envolvidos.

6. A cobrança de mensalidades para rateio de despesas operacionais de permissionários de táxi, sem reversão de valores em proveito dos agentes públicos, afasta o suporte fático necessário para a tipificação de enriquecimento ilícito.

7. A revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 opera a atipicidade das condutas que não encontram correspondência no novo rol taxativo da norma ou nos demais tipos remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reenquadramento jurídico de conduta anteriormente tipificada em dispositivo revogado da Lei de Improbidade Administrativa exige a plena subsunção dos fatos narrados aos elementos estruturais do novo tipo invocado.

2. A configuração do ato de improbidade previsto no art. 9º, inciso I, da Lei nº 8.429/1992 depende da prova de vantagem patrimonial indevida e do dolo específico de enriquecimento, sendo inviável sua aplicação quando a inicial descarta tais elementos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença ID 17236539, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de
FERNANDO PEDRO MARINHO REPINALDO, ADRIANA BARCELOS SOSSAI ZAGANELLI, NICOLE BOLDRINE MOREIRA FIGUEIREDO, ALUIZIO SERPA DE AZEVEDO
e
ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS DO AEROPORTO DE VITÓRIA (APTA)
, julgou improcedente a pretensão sancionatória deduzida pelo
Parquet
, em razão da revogação do art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992.

Em suas razões recursais (ID 17236542), o Apelante sustenta, em síntese: (i) a validade do ajuste da tipificação jurídica realizado em sede de réplica, para enquadrar a conduta no art. 9º, inciso I, da Lei nº 8.429/92 (enriquecimento ilícito mediante o recebimento vantagem indevida); (ii) a existência de continuidade típico-normativa, argumentando que a conduta dos agentes públicos, ao compelirem taxistas ao pagamento de mensalidades a uma associação privada sob ameaça de perda da licença, permanece ilícita sob o novo regime jurídico. Pugna, assim, pela reforma da sentença para condenar os apelados às sanções do art. 12, inciso I, da LIA.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados Fernando Pedro (ID 17236546) e Adriana Sossai (ID 17236548), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A douta PGJ, em parecer de ID 18066805, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, asseverando que a narrativa fática da inicial é insuficiente para sustentar a capitulação no art. 9º, dada a ausência de demonstração de vantagem patrimonial indevida e do dolo.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, o cerne da controvérsia reside em verificar se a conduta imputada aos apelados - consistente na suposta utilização da estrutura administrativa municipal para exigir que permissionários de táxi do Aeroporto de Vitória regularizassem pagamentos junto à associação privada APTA - subsiste como ato de improbidade administrativa após a revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92.

Inicialmente, registro que, diversamente do rigor processual que veda a alteração após a estabilização da lide, na forma do art. 329 do CPC, adiro à corrente jurisprudencial que, conquanto minoritária, admite a flexibilização em casos de sucessão legislativa, como ocorre no presente caso,
para fins de adequação da capitulação legal atribuída aos fatos, sem, evidentemente, alterá-los
. Veja-se:

"Deve ser oportunizada ao autor da ação a possibilidade de
adequação da petição inicial
às novas exigências da Lei nº 14.230/2021 quando a condenação estiver fundamentada exclusivamente em dispositivo revogado." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00119293220188080024, Rel.: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

Tal compreensão, a meu juízo, é a que melhor compatibiliza, a um só tempo, a
boa-fé processual
e a
máxima efetividade da tutela da moralidade pública
, não se tratando de uma adequação voluntarista, mas de uma resposta à alteração profunda nas regras do jogo promovida pelo legislador promovida pela Lei nº 14.230/2021, que não deve servir de salvo-conduto para a impunidade de atos graves.

Nada obstante tal entendimento, tem-se que, no caso, não merece reforma o julgamento de improcedência da pretensão sancionatória.

E isso porque o caso em apreço apresenta particularidades que impedem a aplicação dessa flexibilização, quais sejam:
(i) ausência de suporte fático
para a incidência do art. 9º, I, da LIA, que exige o elemento subjetivo específico de auferir vantagem patrimonial indevida;
(ii)

inexistência de continuidade típico-normativa
, uma vez que

o art. 9º, inciso I, não é uma inovação.

Conforme orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do
Tema 1.199
, a nova Lei de Improbidade Administrativa aplica-se aos atos praticados na vigência do texto anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado, o que impõe o exame do elemento subjetivo, qual seja o dolo específico.

Nesse contexto, a pretensão recursal do Ministério Público de deslocar a imputação (inicialmente enquadrada no art. 11, inciso I, da LIA) para o art. 9º, inciso I, esbarra em óbice intransponível: a própria substância da narrativa fática apresentada na exordial.

Para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 9º, inciso I, da LIA, exige-se a demonstração inequívoca de vantagem patrimonial indevida e de dolo específico voltado à obtenção desse acréscimo patrimonial, seja para o agente ou para terceiro.

É o que leciona, com proficiência, Marçal Justen Filho
(Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022)
, senão vejamos:

3.
A alteração do caput: a expressa exigência de dolo O elemento subjetivo do ilícito do art. 9º é o dolo. Essa orientação já prevalecia antes da edição da Lei 14.230/2021.
No entanto e para eliminar qualquer controvérsia, houve a inclusão da exigência do dolo para a configuração da improbidade do art. 9º. No entanto, é cabível aprofundar o exame da questão.

Somente se configura a infração do art. 9º quando o agente público atuar de modo consciente e intencional quanto à obtenção de uma vantagem indevida e a sua incorporação ao patrimônio próprio ou de terceiro.
Assim, por exemplo, não se configura a infração do art. 9º em virtude do mero recebimento pelo agente público de um benefício econômico. É essencial que o sujeito tenha consciência de que tal vantagem é indevida. Se o sujeito reputar que o benefício é legítimo, não se consuma a improbidade. Até caberá exigir a restituição da vantagem, mas não se caracterizará conduta subsumível ao art. 9º.

No caso, observa-se que o próprio Apelante, ao redigir a exordial, admitiu expressamente que:
"Não foi possível apurar no curso do inquérito a obtenção de quaisquer vantagens patrimoniais indevidas pelos agentes públicos envolvidos"
(fl. 06).

Ora, se a própria inicial reconhece a ausência de enriquecimento dos apelados, a tentativa de reenquadramento jurídico em sede de réplica constitui mutação que não encontra suporte nos fatos narrados, pois, embora a adequação da inicial seja admissível - em tese - frente à lei nova, tal não pode desnaturar o quadro fático delineado na inicial.

A esse respeito, trago à colação excerto da manifestação da douta Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“A tentativa recursal de deslocar a imputação para o artigo 9º da Lei nº 8.429/1992 não se ampara em continuidade típico-normativa, mas sim em verdadeira mutação da causa de pedir jurídica, uma vez que o enriquecimento ilícito – sobretudo em favor de terceiro – exige elementos fáticos e subjetivos diversos, notadamente a demonstração de vantagem patrimonial indevida e de dolo específico voltado à sua obtenção, aspectos que não integraram o núcleo da acusação desde a origem. ”

Ainda nesse aspecto, a douta Procuradoria de Justiça acrescenta, em seu parecer, que “
a prova produzida nos autos também evidencia que as cobranças se inseriam em contexto de
rateio de despesas operacionais necessárias ao funcionamento do serviço de táxi no aeroporto
, tais como manutenção de balcão de atendimento, serviços de telefonia, contratação de pessoal e utilização de área administrada pela INFRAERO, despesas estas que não eram suportadas pelo Município, mas pelos próprios concessionários, pela intermediação da APTA
”, contexto que fragiliza sobremaneira a tentativa de realocar a conduta na previsão do art. 9, inciso I, da LIA.

Assim, reedite-se que a conduta, outrora capitulada no revogado inciso I do art. 11, tornou-se
atípica
ante a taxatividade do rol atual (nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.567.829/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025), não se verificando continuidade típico-normativa com o art. 9º, inciso I, porque, além de não se tratar de inovação, os núcleos do tipo são distintos: um punia a violação aos princípios, como o da impessoalidade; o outro exige o incremento patrimonial espúrio, elemento este que, repito, foi expressamente afastado pela narrativa do próprio
Parquet
.

Portanto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, ante a ausência de amoldamento fático aos tipos remanescentes da Lei de Improbidade Administrativa, à vista da revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a rejeição da pretensão sancionatória postulada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)